Tribunal: TJDFT
Processo: 0002172-56.2018.8.07.0019
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INÉPCIA INICIAL. NÃO OBSERVADA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8 SOBRE INTEVALO ENTRE LIMITE MÍNIMO E MÁXIMO DE PENA. AGRAVANTE. FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR A 1/6. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na denúncia houve a descrição da conduta criminosa do apelante clara e necessária a possibilitar a exata compreensão da amplitude da acusação, indicando ter sido o recorrente o autor da conduta delitiva, bem como a incidência penal a qual se subsume, além da sua qualificação e o rol de testemunhas, demonstrando, assim, a sua aptidão para deflagrar a ação penal, possibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa do réu.
2. Os elementos probatórios carreados aos autos comprovam a materialidade e a autoria dos crimes imputados ao apelante, não havendo como acolher a pretensão absolutória defensiva.
3. A jurisprudência consolidou o entendimento e tem mantido a pena fixada com a devida motivação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.
4. A fração adequada para redução ou aumento em razão de atenuantes ou agravantes, será de 1/6 (um sexto) sobre a pena fixada na primeira fase.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida para reduzir a pena aplicada.